Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-47.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012556-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II - CNPJ: 37.464.187/0001-94 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A sentença que deixa de analisar questões essenciais arguidas pelo devedor em sede de contestação, tais como as preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento ao processo, é nula, máxime porque viola o princípio do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012556-47.2019.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

Proc. referência
: Ação de cobrança n. 1012556-47.2019.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Condomínio Residencial Diamante II.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Companhia de Saneamento da Capital –SANECAP em desfavor Condomínio Residencial Diamante II.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar a requerida ao pagamento a título de danos materiais, pela inadimplência das faturas de consumo de água dos meses de 09/2009 até 04/2012, além do Termo de Parcelamento de Dívida, no valor de R$359.482,62, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre a condenação.

APELO
: o apelante sustenta a ilegitimidade passiva, ao fato de que não é responsável pelo pagamento do débito, que a matrícula do hidrômetro do qual se origina a dívida é diversa da sua.

Argumenta que fora indicado o Condomínio Diamante I para substituir o polo passivo da demanda, porém o Juízo de origem nada decidiu a respeito da arguição de ilegitimidade passiva e nem sobre o pedido alternativo de chamamento ao processo do referido Condomínio Residencial Diamante I, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 187416182.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe a nulidade da sentença impugnada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da requerida apelante, ou determinado o chamamento ao processo do Condomínio Residencial Diamante I.

Na origem, a lide objetiva a cobrança de 28 faturas de consumo de água, no valor total atualizado de R$359.482,62 do período de 06/2009 a 04/2012, com exceção dos meses 10/2009, 09/2010, 10/2010 e 03/2011.

Narra a inicial que a requerida, aqui apelante, é usuária e beneficiária dos serviços de saneamento do Município de Cuiabá de matrícula de consumo n. 45251 e embora tenha recebido mês a mês em seu endereço as faturas emitidas e lhe enviadas, desde o mês 09/2009 até 04/2012, com exceção dos meses 10/2009, 09/2010, 10/2010 e 03/2011, todas as demais não foram pagas.

A sentença julgou procedente o pedido, por entender que ficou demonstrada a inadimplência.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que, à época dos fatos, a matrícula de consumo n.
45251
referia-se ao Condomínio Residencial Diamante, não há referência quanto às divisões dos Condomínios (Diamante I e Diamante II).

Verifica-se que posteriormente houve divisão das matriculas de consumo de água e o Condomínio Diamante I permaneceu com o número 45251, todavia, para o Condomínio Diamante II, ora apelante, foi gerado novo número, qual seja,
498432
(Id. 187416152).

A evidência, para a solução da lide, há a necessidade de resolver o chamamento do processo do Condomínio Diamante I, que permaneceu com a matrícula do hidrômetro n.
45251,
da qual originou a dívida cobrada nestes autos.

Logo, com razão o apelante, a prestação jurisdicional está maculada de vício grave, apto a impor a nulidade da sentença para novo julgamento da ação.

Realça-se, a sentença é nula, porque em sede de contestação foi arguida o chamamento ao processo do Condomínio

Diamante I, porém não foi observado pelo Juízo de origem.

Aliás, a regra do §1º, IV, do art. 489 do CPC, dispõe não considerar fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, seja sentença, que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.
Também é nula a sentença que não analisa os pedidos arguidos pelas partes, por caracterizar sentença citra-petita
.

Neste sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem,
que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente
.

2.
O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...)
A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração
. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).

3. É FIRME A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, NA HIPÓTESE DE A SENTENÇA NÃO TER APRECIADO TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES, CARACTERIZANDO JULGAMENTO CITRA PETIRA, OU DE DAR SOLUÇÃO DIVERSA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL, PODE O TRIBUNAL A QUO ANULÁ-LA DE OFÍCIO, DETERMINANDO QUE OUTRA SEJA PROFERIDA
.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.
Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia
. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC

5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.
(STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

(g.n).

E no mesmo caminho, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.

1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença
por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a
que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

3.
Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita
.

4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
.
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
(g.n).

V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
(g.n).

No mesmo sentido, veja a orientação do TJSP:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Necessidade de se explicitar o motivo da condenação da parte e do acolhimento ou não de suas teses. Error in procedendo
.

Não se trata apenas de exame incompleto ou imperfeito de questões postas em evidência, caso em que o Tribunal tem o poder de analisá-las no julgamento da apelação e completar o julgamento, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil
,
MAS SIM DE DECISÃO INVÁLIDA E INEFICAZ, ANTE A COMPLETA OMISSÃO ACERCA DAS RAZÕES TRAZIDAS PELA PARTE PARA CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUE, POR TRADUZIR GRAVE TRANSGRESSÃO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL E LEGAL, AFETA A LEGITIMIDADE JURÍDICA DO ATO DECISÓRIO E GERA, DE MANEIRA IRREMISSÍVEL, A CONSEQUENTE EIVA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA
. Preliminar de nulidade acolhida, com determinação, prejudicados os demais recursos de apelação. (TJ-SP - AC: 10052113920178260152 SP 1005211-39.2017.8.26.0152, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 27/01/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2022)

(g.n).

Ainda o TJSP:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA OMISSA REFERENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA -
VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA – SENTENÇA ANULADA
, PREJUDICADO O EXAME DA APELAÇÃO.

A lide é limitada pelo pedido, o que significa dizer que o juiz não pode julgar fora (sentença extra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita) ou além (sentença ultra petita) do que foi pedido. É o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte (art. 492 do CPC)
.
(TJ-SP - AC: 10008165020208260038 SP 1000816-50.2020.8.26.0038, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

(g.n).

Como se vê, a sentença que deixa de analisar questões essenciais arguidas pelo devedor em sede de contestação, tais como as preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento ao processo, é nula, máxime porque viola o princípio do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Por derradeiro, se o processo não está em condições de imediato julgamento, não há como o Tribunal ao cassar a sentença, decidir desde logo o mérito da ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para anular
a sentença e determinar o retorno do processo à origem para que sejam apreciadas as preliminares arguidas pelo requerido apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024